Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-90.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – ACORDO ADMINISTRATIVO PARA CANCELAMENTO DA COBRANÇA - PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA APÓS ACORDO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, sendo abusiva a persistência das cobranças mesmo após reclamação administrativa.
Havendo persistência na cobrança, mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Reforma da sentença para incluir indenização por dano moral.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar e declarar a inexistência de débitos existentes em nome do autor junto à requerida e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que as cobranças indevidas configuram mero aborrecimento, conforme parte dispositiva que cito:
Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de confirmar a liminar concedida ao autor (ID 22982454), tornando-a definitiva em todos os seus termos, bem como declarar a inexistência de débitos existentes em nome do autor junto à requerida. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2].
A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que mesmo após acordo no Procon para cancelamento das cobranças estas persistiram, assim como após o deferimento da tutela antecipada, as cobranças não cessaram, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos observando a irresponsabilidade da empresa com o recorrente e o abalo moral sofrido.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral.
A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, apenas se insurge quanto ao reconhecimento de indenização por dano moral, pretendendo a sua fixação.
No caso, afirma que jamais contratou os serviços da promovida e vem recebendo cobranças indevidas referente a assinatura que jamais realizou.
Sustenta que realizou reclamação administrativa no Procon (processo FA no 51.006.001.19-0001551) para cancelamento do serviço e das cobranças onde fora realizada audiência de conciliação, em 01/08/2019, e firmado acordo entre as partes, onde a Requerida se comprometeu a cancelar todas as eventuais assinaturas existentes em nome do Requerente, bem como, supostos débitos em aberto, entretanto, a promovida não cumpriu com o acordo firmado, permanecendo aberta a assinatura em nome do Requerente e as cobranças indevidas.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovado nos autos que as cobranças em nome da parte promovente foram indevidas, ante a ausência de comprovação da contratação bem como houve comprovação de persistência da cobrança, mesmo após reclamação administrativa.
Ainda, fora deferida nestes autos a liminar para suspensão das cobranças, tendo promovida permanecido emitindo cobranças.
No caso dos autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço decorrente das cobranças indevidas, que persistiram mesmo após reclamação do consumidor.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.
Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano moral.
Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.
À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a promovida a pagar a promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Outrossim, considerando que por um equívoco não houve a juntada do voto e do acórdão em momento oportuno, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, determino a devolução do prazo recursal a ambas as partes, passando a fluir a partir da intimação da presente decisão.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora